Tribunal: TJDFT
Processo: 0700290-56.2024.8.07.0003
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0700290-56.2024.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ADAO CARLOS DURAES BATISTA APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Ao Ministério Público. Brasília/DF, 23 de junho de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator (g)